Tribunal: TJBA
Processo: 8030342-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030342-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARI BORGES PEREIRA JORGE

Advogado(s)
:
CARLA MARQUES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PRESENÇA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em embargos à execução (art. 919, do CPC), mantendo a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e o prosseguimento da execução, apesar de garantida por hipoteca. O agravante sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base no art. 919, § 1º, do CPC; (ii) definir se a cláusula contratual de hipoteca sobre imóvel é suficiente para caracterizar a garantia do juízo e autorizar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está evidenciada pelas alegações de prescrição do crédito executado e nulidade de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, matérias que demandam dilação probatória e já contam com prova pericial deferida nos autos de origem.

4. O perigo de dano decorre do bloqueio judicial em contas bancárias do agravante, valores que, segundo afirma, têm natureza alimentar e são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, representando risco concreto de dano irreparável.

5. A existência de cláusula hipotecária contratual, reconhecida como garantia real, satisfaz o requisito de garantia do juízo exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC, dispensando penhora formal e legitimando a concessão do efeito suspensivo.

6. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a suficiência da hipoteca para fins de suspensão da execução, quando preenchidos os demais requisitos legais.

7. A análise de mérito do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento fica prejudicado diante da decisão de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para suspender a execução até o julgamento final dos embargos à execução. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030342-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ARI BORGES PEREIRA JORGE
e como apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.